Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.187/2013. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO. LEI VÁLIDA, MAS INEFICAZ. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Caso concreto em que, malgrado válida a Lei distrital 5.187/2013, a implementação da última parcela do reajuste nela previsto (ano 2015) somente poderia ocorrer se comprovada a existência de dotação orçamentária para essa específica finalidade. Não havendo reserva orçamentária, falta requisito indispensável à constituição da obrigação de pagamento, o que torna ineficaz a norma distrital instituidora da mencionada despesa.
3. Reforma da sentença que impõe a inversão dos ônus da sucumbência para condenação da autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. Honorários majorados.